Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737389-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO EMBARGADO: EMILIO VENTURA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante CLEITON DE SOUSA ARAUJO em face da Decisão ID Num. 31281893, a qual indeferiu o pedido de antecipação da Tutela Recursal, nos seguintes termos: “Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Exequente, CLEITON DE SOUSA ARAUJO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial sob o n. 0714778-61.2020.8.07.0001, indeferiu o registro da penhora de imóvel, o qual fora eventualmente objeto de fraude à execução, nos seguintes termos: 1 - O exequente, por meio da petição de id 106462973, sustenta que houve fraude à execução na alienação do imóvel SHC/AOS 08, Bloco “A”, Apartamento no 306, matrícula no 38.220, pois teria ocorrido em momento posterior à citação do executado nos autos. Requereu, assim, o restabelecimento do estado legal das coisas, com a ordenação do registro da penhora deferida por este Juízo. A caracterização da fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC prevê procedimento próprio, devendo o adquirente ser previamente a se manifestar por meio de ação de embargos de terceiro. Apenas após decidido se houve ou não fraude à execução será possível a análise da possibilidade de determinar o registro da penhora. Isso porque, se for reconhecida a fraude, a alienação será ineficaz em relação ao exequente e o registro será possível. Nesta medida, indefiro o pedido cautelar formulado no id 106462973. 2 – Manifesto ciência ao decidido em sede de Agravo de Instrumento, Ofício id 103839718, no sentido de possibilitar a inclusão das parcelas vencidas após o início do processo de execução. Ao credor para que junte planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, em atendimento ao determinado no bojo do Agravo de Instrumento em referência. Em suas razões alega, em síntese, que: i) o referido pedido de tutela incidental pretendia (e ainda pretende) que fosse (que seja) restabelecido o estado legal das coisas, determinando-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF que registre o termo de penhora na matrícula 38.220 do apartamento em questão, sendo este o procedimento a ser adotado pelo tabelião acerca do registro da penhora.; ii) “A VENDA DO APARTAMENTO PELO DEVEDOR ORA EMBARGADO (PELO AVULTADO VALOR DE R$ 890 MIL) FOI SIM REALIZADA POR ELE EM AFRONTA À BOAFÉ (COM ABSOLUTA MÁ-FÉ) E AOS BONS COSTUMES E TAMBÉM ATENTANDO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA”, vez que a venda fora realizada posterior à citação do executado na citação; bem como após a prenotação da certidão do art. 828 do CPC na matrícula do imóvel; iii) “O devedor ora embargado – policial civil do DF (reforçamos) – recebeu avultados R$ 890 mil pela venda do apartamento em questão e não honrou a sua dívida com o seu credor ora embargante, permanecendo na inadimplência apesar de o valor da venda ter sido muito mais que suficiente para quitar o débito”; Por fim, requer: (01) Que este seu recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela sem justificação prévia – contra parte do teor da decisão ID 107.589.193 de 17/11/2021 – seja devidamente recebido e processado em todos os seus procedimentos, posto que legalmente cabível, adequado, preparado e tempestivamente apresentado; (02) QUE IMEDIATAMENTE EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVADO, EVITANDO PREJUÍZOS IRRECUPERÁVEIS: (2.1) RESTABELECENDO O ESTADO LEGAL DAS COISAS, DETERMINANDO AO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE REGISTRE O TERMO DE PENHORA ID 98.592.734 NA MATRÍCULA 38.220 DO BEM, SENDO ESTE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELO TABELIÃO ACERCA DO REGISTRO DA PENHORA, SENDO ESTA A RESPOSTA A SER FORNECIDA À “NOTA DE DEVOLUÇÃO: 567.609” ID 106.462.978; (2.2) APLICANDO MULTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA AO EXECUTADO DEVEDOR ORA AGRAVADO, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES CRIMINAIS, CIVIS E PROCESSUAIS CABÍVEIS, A CRITÉRIO DO N. JUÍZO AD QUEM; (2.3) PROIBINDO O AGRAVADO DE FALAR NOS AUTOS ORIGINAIS ATÉ À PURGAÇÃO DO ATENTADO; (2.4) E DETERMINANDO AO JUÍZO A QUO QUE INTIME O ADQUIRENTE DO IMÓVEL EM QUESTÃO PARA SE QUISER OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 792, § 4o, DO NCPC; (03) Que após o proferimento da decisão monocrática positiva, concedendo a antecipação de tutela: (3.1) Seja notificado o juízo a quo a prestar as informações que julgar importantes, caso o(a) Relator(a) julgue necessário; (3.2) E seja intimado o executado agravado (EMÍLIO VENTURA NETO) – na pessoa de seu Patrono constituído nos autos originais – a apresentar resposta no prazo legal, caso queira, sob as penas da preclusão; (04) QUE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASO O JUÍZO A QUO NÃO RECONSIDERE E NÃO REFORME ANTES, PARCIALMENTE, A SUA DECISÃO ORA AGRAVADA, SEJA ESTE RECURSO SEJA TOTALMENTE PROVIDO NO SENTIDO TANTO DE REFORMAR PARCIALMENTE O DECISUM NO QUE ELE FOI ATACADO QUANTO DE CONFIRMAR INTEGRALMENTE A MEDIDA DEFERIDA COM NATUREZA LIMINAR EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30907148 e 30907149). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o registro da penhora de imóvel, o qual fora eventualmente objeto de fraude à execução. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A fraude à execução acarreta a ineficácia da venda ou doação, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). Mesmo na hipótese de transferência do bem para terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Assim, a caracterização da fraude à execução pode se dar de duas formas, quando, apesar de registrada a penhora, ocorre a alienação, ou quando se comprova ter o adquirente conhecimento das ações em trâmite contra o vendedor, suficientes a reduzi-lo à insolvência. A princípio, para se saber se caracterizada a fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita, bem como necessária a intimação do terceiro adquirente nos termos do § 4o, do art. 792 do CPC. Desta forma, numa análise superficial, característico desta fase processual, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Tendo em vista o pedido de conciliação realizado na origem, as partes ficam intimadas a informar eventual realização de acordo. Publique-se e intime-se.” Em suas razões recursais (ID Num. 31518666), alega que o acórdão padece de omissão e contradição e requer a reconsideração da decisão. Sustenta que a decisão agravada é contraditória devido ao fato de ter mencionado o art. 792 do Código de Processo Civil, mas não ter considerado a existência de fraude à execução, ainda que o imóvel tenha sido alienado meses após a citação do executado/agravado. Aponta que a decisão é omissa por não ter se manifestado sobre os argumentos acerca das circunstâncias em que a venda ocorreu. Assevera que o terceiro adquirente do imóvel agiu de má-fé, pois tinha conhecimento da execução que tramita contra o vendedor do bem. Por fim, requer o provimento dos embargos a fim de que a omissão apontada seja eliminada. Sem contrarrazões (ID Num. 33494915). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Analisando as razões recursais do embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Verifica-se, pelo contrário, nítida pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de serem sanados por meio de embargos de declaração. Conforme se afere dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado ora impugnado em relação à suposta ausência de análise das datas e das condições em que se deu a venda do imóvel para o terceiro adquirente. Aduz, ainda, que a decisão foi contraditória por ter feito menção ao art. 792 do Código de Processo Civil, mas não ter considerado a existência de fraude à execução, ainda que o imóvel tenha sido alienado meses após a citação do executado/agravado. Ocorre que, da redação da decisão ora impugnada, percebe-se que a matéria foi devidamente enfrentada, concluindo-se pela necessidade de dilação probatória para averiguar a efetiva ocorrência de fraude à execução. Ademais, a decisão embargada encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. DÍVIDA DECORRENTE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E CESSANTES REFERENTE A EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. COTAS. PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de crédito no rosto dos autos do processo 0709813-11.2018.8.07.0001, em que é credor o executado, até o valor de R$ 2.737.521,50.2. 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente". (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.) 4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5. A contradição ocorre quando existe divergência "entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5.1. Quer dizer, a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 6. Inexiste omissão e contradição no julgado. (...) 7. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei." 8. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme se vê: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." 9. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. (...) 12. A princípio, para se saber se sequentes alterações contratuais culminaram em fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita. 13. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e o intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 14. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 15. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 16. Embargos rejeitados.” (Acórdão 1317448, 07252797720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse contexto, uma vez que a Decisão ora impugnada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo presente recurso, deve ser-lhe negado o provimento por não consubstanciar o instrumento adequado para rediscussão da causa. Posto isso, REJEITO os Embargos Declaratórios opostos. Intimem-se as partes. BRASÍLIA-DF, 17 de março de 2022 15:33:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora